Tribunal: TJDFT
Processo: 0726474-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726474-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, RECORRIDO: PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATADA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. PLEITO NÃO ATENDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À OBSTRUÇÃO DAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, HALLS E SAÍDAS DE PEDESTRES DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO OBSERVADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. 1. Apelações em face de sentença de improcedência, na ação de obrigação de fazer concernente aos pedidos de desobstrução definitiva das áreas de circulação, hall e saídas de pedestres em estabelecimento comercial, que estariam ocupadas de forma irregular. 1.1. Em sede recursal, a autora pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação, suscita preliminar cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. No mérito, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de desobstrução definitiva das áreas de circulação, hall e saídas de pedestres. 1.2. A primeira requerida pugna pela retificação, de ofício, do valor da causa para o suposto proveito econômico das intervenções pleiteadas. Se insurge quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por entender que o valor da causa baixo e irrisório não remunerou adequadamente os patronos. Pede a condenação da apelada nas penalidades por litigância de má-fé por ter pleiteado que as apeladas fossem condenadas a pagar multa de dez vezes o salário-mínimo, e ainda a indenização. 2. Da inovação recursal – não constatada. 2.1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 2.2. Isso porque os limites da apelação se restringem ao conteúdo discutido nos autos, motivo pelo qual a instância recursal não serve para analisar questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2.3. Neste caso, a autora se insurge, em sede de contrarrazões, acerca do pedido de adequação do valor da causa para o valor do custo do desfazimento das obras bem como o valor dos contratos dos novos locatários. 2.4. Na hipótese, verifica-se que a sentença apreciou e negou o pedido de retificação da causa, sendo este tópico objeto de insurgência recursal do requerido. 2.5. Preliminar rejeitada. 3. Da impugnação do valor da causa. 3.1. O pedido do requerido para majoração do valor da causa em função de suposto proveito econômico, não merece prosperar. Pois, nas hipóteses de ação com o cunho de obrigação de fazer, como no caso em que a autora pleiteia a desobstrução definitiva das áreas de circulação, hall e saídas de pedestres, o valor da causa não se confunde com o valor do benefício econômico a ser alcançado, pois o bem perseguido diz respeito à uma ação subjetiva da parte contrária. 3.2. Ademais, nos termos do art. 292, §3o do CPC, o Juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo posto em discussão, caso em que se procederá o recolhimento das custas adicionais correspondentes. 3.3. Preliminar rejeitada. 4. Do cerceamento de defesa - acolhimento. 4.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 4.3. Na hipótese, na réplica da contestação, a autora pugnou pela produção de prova pericial de engenharia, na forma do art. 464 do CPC, com o fito de demonstrar, a existência de violação às normas urbanísticas, o risco de acidente que as intervenções acarretam e, consequentemente, a violação ao direito subjetivo da autora à uma vizinhança segura, conforme garantem as normas dos artigos 1.227 e 1.299, ambos do CC, sob pena de cerceamento de defesa. Após, novamente a autora pugnou pela produção de prova sob pena de cerceamento de defesa, sendo os autos, conclusos para sentença. 4.4. Verifica-se que o pedido para a produção do laudo pericial de engenharia solicitado pela autora não foi sequer respondido, sendo dado seguimento ao julgamento imediato do mérito da demanda. Ocorre que não foi devidamente esclarecido o ponto central da controvérsia, qual seja, se há ou não irregularidades nas obras realizadas pela requerida, cerceando o direito de defesa da apelante, e em contrariedade aos precedentes evocados pela requerente (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC). 5. Na situação concreta dos autos, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a prova pericial consistente e elucidativa é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem o esclarecimento dos pontos impugnados, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal, nos termos do art. 355 do CPC. 5.1. Portanto, merece ser reconhecido o cerceamento de defesa e desconstituída a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para a realização de perícia técnica de engenharia, a cargo do recorrente, a ser realizada por profissional habilitado, tornando-a hábil ao deslinde da controvérsia. 6. Apelo da autora provido. 6.1. Apelo da ré prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, inciso I, 464, § 1o, inciso II, 489 e 507, todos do CPC, defendendo a inocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida. Aponta que a própria recorrida requereu o julgamento antecipado da lide. Assevera que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a realização de provas inúteis ou desnecessárias. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 355, inciso I, 370, 371, 373, inciso I, 464, § 1o, inciso II, 489 e 507, todos do CPC. Isso porque, ao assentar que “levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, a prova pericial consistente e elucidativa é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem o esclarecimento dos pontos impugnados, incorreu em cerceamento de defesa” (ID 43667421 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova testemunhal requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.158.654/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010